Tribunal: CARF
Processo: 13871.000309/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.000309/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
AILTON GIBIM CONDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao
valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado,
recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.000309/2010-72
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000309/2010-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 5 a 9, em 19/07/2010, referente ao exercício
2009, ano-calendário 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor
de R$ 28.413,74, atualizado até 31/01/2011.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa – glosa de dedução de despesas de
Livro-caixa, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 43.377,94.
Motivo da glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em
Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Cientificado, o contribuinte apresentou, em 17/09/2010, impugnação ao lançamento (fls.
2 a 4), alegando, em síntese, que:
- Exerce a atividade de contador, portanto presta serviços para pessoas físicas e
jurídicas, e na solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), quando o contribuinte
apresentou o livro-caixa, o Auditor-Fiscal da RFB não considerou os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas;
- Em face dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública Federal,
principalmente os da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, moralidade,
verdade real, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público, a
Autoridade Julgadora deve, no processo administrativo fiscal, munir-se, com razões de
decidir, de todos os elementos materiais possíveis, mesmo que sejam desfavoráveis ao
Fisco;
- O impugnante cumpriu o disposto no art. 75 do Decreto no 3.000/99, apresentando o
livro-caixa do ano-calendário de 2008 e toda a documentação nele escriturada,
demonstrando com isso que as despesas declaradas são totalmente dedutíveis, além de
preencherem os requisitos de necessidades, normalidade e usualidade, e estão
comprovadas com documentos hábeis e idôneos;
- Em nenhum mês as despesas ultrapassaram o valor das receitas, e todas as despesas
escrituradas no livro-caixa são oriundas de serviços prestados tanto a pessoas físicas
como a pessoas jurídicas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
- Protesta pela prova por todos os meios em direito admitidos, notadamente pelos
documentos que instruem a impugnação;
- Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado em sua totalidade.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000309/2010-72

DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor da
receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado, recebido de pessoa física
ou pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos sem vínculo empregatício estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de
defesa.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de livro-caixa.
No que tange à dedução de despesas escrituradas em livro-caixa, veja-se o disposto no
artigo 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da Lei no 8.134/90 e artigos 75
e 76 do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000309/2010-72

Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. (...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Decreto no 3.000/1999
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. (...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro. (grifos
acrescidos)
Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que as despesas
escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, desde que preenchidos os requisitos neles estabelecidos e que
estejam devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Destaque-se que o montante deduzido a título de livro-caixa está limitado ao valor da
receita da respectiva atividade, recebida de pessoa física ou jurídica, decorrente de
trabalho não-assalariado.
No caso em tela, conforme já mencionado, a glosa foi efetuada sob o fundamento de
que o contribuinte declarou despesas escrituradas em livro-caixa em valor superior ao
total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Analisando-se a declaração de ajuste do contribuinte, verifica-se que este declarou
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$9.163,00 e rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$91.880,00.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000309/2010-72

Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constam apenas duas Dirf entregues em
nome do contribuinte para o ano calendário em questão, informando recebimento de
rendimentos decorrentes do trabalho sem vinculo empregatício (código 0588) no valor
total de R$17.660,00 (sendo R$6.200,00 recebidos de “Sol di Verão Indústria e
Comércio de Confecções Ltda. e R$11.460,00 recebidos de “Zara & Batista Ltda.”).
Dessa forma, tendo em vista o disposto na legislação anteriormente transcrita, a
Fiscalização considerou como limite para a dedução a título de livro-caixa o valor
correspondente aos rendimentos recebidos de pessoa física e aos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício informados em Dirf, os quais
totalizaram o montante de R$26.823,00.
Em sua defesa, o contribuinte não anexa documentos que comprovem que os demais
rendimentos informados em sua declaração como recebidos de pessoa jurídica são
decorrentes do trabalho não-assalariado (rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício), ou seja, que recebeu rendimentos que permitam a dedução de despesas
de livro-caixa além dos valores já aceitos pela Fiscalização.
Destaque-se que o livro-caixa anexado pelo impugnante (fls. 13 a 37) não é suficiente
para tal comprovação. Para fazer a comprovação de recebimento de rendimentos que
permitam a dedução de livro-caixa, o contribuinte deveria ter acostado à impugnação
declarações das pessoas jurídicas, ou qualquer outro documento hábil e idôneo,
indicando que os rendimentos são oriundos do trabalho sem vínculo empregatício.
Já os documentos acostados às fls. 46 a 164, por se referirem às despesas lançadas no
livro-caixa, não são relevantes para a solução do presente litígio, uma vez que não está
sendo analisada nesta decisão a dedutibilidade das despesas lançadas no livro-caixa (ou
seja, se os gastos pleiteados preenchem os requisitos e foram comprovados nos termos
da legislação), mas sim o direito à dedução em função da natureza dos rendimentos
percebidos.
Cumpre ressaltar que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
O interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela Fiscalização,
fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento; no entanto, não o fez. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não são eficazes.
Dessa forma, restando comprovado o recebimento de rendimentos sem vínculo
empregatício apenas no montante de R$26.823,00, as deduções de despesas de livro-
caixa devem ficar restritas a esse valor. Portanto, tendo em vista que a Autoridade Fiscal
já aceitou a dedução de despesas de livro-caixa neste montante, não há o que ser
alterado na Notificação de Lançamento impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000309/2010-72

Fl. 279
DF CARF MF
Original